Tribunal: STF
Processo: AO 2519
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado pela União, em que se requer seja efetivado o acórdão proferido nos presentes autos, transitado em julgado em 16/03/2023, que, tendo julgando improcedente o pedido autoral, condenou a parte ora requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O referido acórdão teve o seguinte conteúdo, no trecho que pertine a presente execução:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, fixados em R$ 47.360,96 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme art. 85, § 3º, I e II, c/c §§ 4º, I, III e IV, e 5º, do CPC/2015, nos termos do voto da Relatora e por unanimidade de votos, em sessão virtual da Primeira Turma de 19 a 26 de agosto de 2022, na conformidade da ata do julgamento”.  



    Contra tal decisão, a parte ora requerida opôs embargos de declaração, que restaram desprovidos.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, nos termos do art. 102, I, “m”, do Texto Constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal a condução da fase de cumprimento das decisões proferidas nos feitos que lhe são submetidos originariamente, in verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;”



    Assentada a competência desta Corte, verifico que o quantum das verbas honorárias totalizou quantia certa, na importância de R$ 47.360,96 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Como cediço, o novel Código de Processo Civil de 2015 disciplina o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa nos seguintes termos: 



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”  



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”  



    Ex positis, DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença formulado, intimando-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente